Tribunal: TJMT
Processo: 1019110-45.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019110-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO CRUZ DE CASTRO - CPF: 022.362.351-27 (RECORRIDO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), QATAR AIRWAYS - CNPJ: 08.734.301/0001-50 (RECORRENTE), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CARLA CHRISTINA SCHNAPP - CPF: 186.893.338-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO PROVIDO – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE DO PROGRAMA DE MILHAGEM – ACOLHIDA - PASSAGEM EMITIDA COM MILHAS
-
ALTERAÇÃO DE VOO – RESPONSABILIDADE DA CIA AÉREA QUE OPEROU O VOO -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada LATAM reconhecendo a ilegitimidade.

2.

Sem razão a parte agravante
.

3.

No caso em julgamento, o autor adquiriu, por intermédio da Latam Airlines, utilizando-se de milhas que possuía no programa de milhas por ela gerido, passagens aéreas de voo operado pela reclamada QATAR AIRWAYS.

4.

O evento danoso foi causado por alteração de voo em que a aquisição da passagem foi para assento na primeira classe e a reacomodação foi em assento da classe econômica, do voo operado pela QATAR AIRWAYS.

5.

A agravada não possui qualquer ingerência quanto a questões atinentes à alteração de voo operado unicamente pela QATAR AIRWAYS, não se tratando de voo operado em parceira com a companhia aérea em trechos distintos.

6.

Portanto, a conduta da Latam Airlines se limitou a realizar a emissão das passagens, não podendo ser responsabilizada por falhas decorrentes de conduta da companhia aérea responsável por operar o voo.

7.

Como intermediadora da aquisição das passagens, que ocorreu mediante resgate de milhas aéreas, a atuação da agravada se equipara à de agência de viagem.

8.

A Súmula 33 da Turma Recursal Única de Mato Grosso dispõe que “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.” (Aprovada em 05/06/2023).

9.

Assim já me posicionei em caso semelhante: “EMENTA RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – PASSAGEM EMITIDA COM MILHAS – VOO OPERADO POR OUTRA COMPANHIA AÉREA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO PROGRAMA DE MILHAGEM – ACOLHIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Imperioso o reconhecimento da ilegitimidade da recorrente cuja atuação se restringiu a emissão de passagens aéreas de voo operado por outra companhia.
Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1037648-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

10.

A corroborar: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – Sentença de parcial procedência que fixou indenização por danos materiais e morais. Alegação de ilegitimidade passiva do programa de fidelidade da companhia aérea, que intermediou a aquisição das passagens aéreas. CABIMENTO: Não restou comprovada a existência de vício ou defeito nos serviços prestados pelo programa de fidelidade, que se referem somente à troca de pontos por passagens aéreas. A responsabilidade por danos causados por atraso ou cancelamento de voo deve ser imputada à companhia aérea e não à intermediadora. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante Smiles que se impõe. Sentença reformada. (...)“ (TJSP; Apelação Cível 1005665-73.2020.8.26.0003; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2021; Data de Registro: 11/05/2021)

11.

De outra parte, verifica-se dos autos que a Quatar Airways já realizou o pagamento integral da condenação (id 241227689 e 272297878), restando à parte autora manifestar se concorda com os valores depositados ou se há saldo remanescente a ser pago.

12.

Sendo assim, não verifico motivos para alteração da decisão monocrática.

13.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

14.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025